Tribunal: TJPA
Processo: 0006171-16.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006171-16.2013.8.14.0013
APELANTE: ARLETE LOPES UCHOA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.
INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUIZO DE ORIGEM

1-

O Departamento de Trânsito do Pará (DETRAN) possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, age sincronicamente com o Município na aplicação e cobrança de multas, e mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.

2-

Cassada sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito tendo por base a ilegitimidade passiva do DETRAN.

3-

DETRAN E COMTRAN do Município de Oriximiná deverão compor o polo passivo da demanda na forma de litisconsórcio necessário.

4-

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível da Comarca de Capanema-PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
(Num 1454127) interposta por
ARLETE LOPES UCHOA
, contra sentença (Num 1454126) que, nos autos da Ação Ordinária de Cancelamento de Multas, ajuizada por
ARLETE LOPES UCHOA
em face do
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN),
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade do DETRAN para compor o polo passivo.

Em suas razões recursais (Num 1454127), o apelante, alegou que não há que se falar em ilegitimidade passiva do DETRAN, tendo em vista que o recolhimento bancário foi creditado na conta do recorrido.

Argumenta ainda, que conforme documentos apresentados, o veículo não saiu do município de Capanema não sendo obrigada por tanto a ingressar com a ação numa cidade que fica a mais de 1.000 km de distância.

A apelada, em sede de contrarrazões, alega que, sendo a multa aplicada pela Prefeitura de Oriximiná e a demanda se tratar de ação de anulação de multa, o DETRAN não tem competência para anular multa expedida por outra entidade administrativa.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o representante ministerial deixou de manifestar-se nos autos ante a ausência de interesse público primário que requeira a sua intervenção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

O cerne da questão diz respeito a legitimidade passiva do DETRAN em compor a demanda impetrada contra si com o objetivo de anulação de multa expedida pelo COMTRAN da cidade de Oriximiná.

Compulsando os autos, vê se que o valor da multa foi creditado aos cofres do recorrido (Num 1454120 - Pág. 9), além de disso o apelante juntou aos autos cópia do Convênio de Delegação de Competência do DETRAN para o Município de Oriximiná, onde consta expressamente, no capitulo 2.3-E, que compete ao DETRAN depositar em conta corrente indicada pelo Município a receita proveniente do pagamento de multa,
excluindo aquelas destinadas ao DETRAN
, logo parte do valor da multa é destinado ao apelado.

Não obstante o fato de a Prefeitura de Oriximiná ter expedido boleto de cobrança (1454120 - Pág. 10) do valor da multa, esta somente foi adimplida quando do pagamento do Licenciamento do veículo, em boleto expedido pelo DETRAN, constando o valor da multa (Num 1454120 - Pág. 9).

Assim, diante de toda a situação fática exposta, não resta dúvida ser o recorrido/DETRAN destinatário de parte do crédito gerado pela expedição da multa.

Além do mais é o DETRAN quem detém a competência para licenciar os veículos. Logo, é ele o responsável por proceder o licenciamento, bem como cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s.

Assim, DETRAN e COMTRAN de Oriximiná agiram de forma sincrônica, sendo o COMTRAN de Oriximiná responsável pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto que o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão, que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação.

Como se não bastasse a fundamentação exposta para rechaçar a arguição de ilegitimidade passiva, acrescenta-se o fato de que no boleto de Licenciamento do veículo consta o valor da multa adicionada ao montante. Lógico que o licenciamento do veículo está diretamente condicionado ao pagamento da multa.

Em que pese o argumento do apelado de não ter competência para anular a multa, tendo em vista não tê-la arbitrado, também não merece prosperar tendo em vista não ser esse pedido exclusivo na demanda, pois a autora também requer o ressarcimento do valor pago ao DETRAN.

Nestes termos, este Tribunal já se manifestou:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA.
ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO
.

TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO.

1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada.

2. O Departamento de Transito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.

3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo

tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso.

4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada. (2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-21)
(grifo meu)

Das infrações separadas por alguns minutos. É o relatório. V O T O Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Preliminarmente, cumpre-se examinar a
legitimidade
do
Detran

para

figurar

no

polo

passivo
desta demanda. A autarquia alega que não fora a responsável pela aplicação das multas, razão pela qual lhe pode ser oposta a obrigação de cancelá-las.
No
entanto, com lastro na Teoria da Asserção, e à vista da jurisprudência predominantes neste Sodalício, não se pode acolher a arguição suscitada. Embora não tenha sido o
Detran
o órgão autuador, é dele a atribuição legal de conduzir os procedimentos
para
aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito. Percebe-se que só a autuação emana de autoridade alheia à lide, mas que todo seu processamento e materialização incumbem ao Departamento de Trânsito do Estado. Assim, tomando-se o prisma da teoria da asserção, tem-se que, pelo menos em tese, poderá cancelar a multa em seus sistemas, pelo que ficarão sem efeito as penalidades. Daí que não há ilegitimidade, uma vez que a obrigação de direito material afirmada pelo autor em seu exórdio corresponde, pelo menos em tese, à atribuição legal do órgão. Neste sentido, já está pacificada a jurisprudência neste Tribunal, em congruência à linha do Col. Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM PLEITO REPARATÓRIO.
DETRAN
/RJ. RECURSO INTERPOSTO UNICAMENTE
PARA
IMPUGNAR A ILEGITIMIDADE DA AUTARQUIA ESTADUAL
PARA
PROCEDER AOS CANCELAMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA, POR DECISÃO NA FORMA DO ART. 557 DO CPC. AGRAVO INTERNO. A
LEGITIMIDADE

PASSIVA
TRADUZ-SE NA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO QUE,
NO

POLO

PASSIVO
, SE CONFIGURA
NO
INTERESSE DA PARTE EM DEFENDER-SE DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA ELA INVOCADA. O
DETRAN
É PARTE LEGÍTIMA
PARA

FIGURAR
EM FEITOS EM QUE SE VEICULAM. (
TJ-RJ – RECURSO INOMINADO DO RI 03547159120128190001 RJ 035471-91.2012.8.19.0001 (TJ-RJ). Data de publicação: 10/05/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTAS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.ILEGALIDADE. SENTENÇA DE 1ª GRAU MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO (2011.03071028-87, 103.347, Rel. Não Informado(a), Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2011-12-15, Publicado em 2012-01-09).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE SUCUMBENTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO.

1- O Departamento de Transito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, age sincronicamente com CTBEL na aplicação e cobrança de multas, e mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.

2- Recurso conhecido, porém, negado provimento nos termos do voto da relatora.

(2018.01003649-89, 187.018, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-15)

MANDADO DE SEGURANÇA

CONSTITUCIONAL

DIREITO A AMPLA DEFESA

MULTA

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

NOTIFOCAÇÃO

REMESSA POSTAL

LICENCIAMENTO DO VEICULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS MULTAS.

I

PRELIMINAR DE RECURSO: Intempestividade do recurso. Precedentes do STJ. Rejeitada.

II

PRELIMINAR DE MÉRITO: Ilegitimidade Passiva do Apelante. Rejeitada.

III

MÉRITO: O fato da notificação por infração de transito não ser pessoal, não invalida o ato. O condicionamento para renovação de licença de veículo ao pagamento prévio de multas, não afronta o princípio constitucional do Devido Processo Legal. Precedentes da 3ª Câmara Cível do TJE. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. UNANIMIDADE.

(2007.01855638-29, 67.982, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2007-08-23, Publicado em 2007-08-30)

DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO EX-OFFÍCIO

Tendo em vista que cabe ao DETRAN o licenciamento do veículo e a arrecadação do valor imposto na multa e que é atribuição do COMTRAN do Município de Oriximiná a imposição da multa e consequentemente sua anulação, é imprescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário de ambas as entidades citadas.

Nessa esteira, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSORCIO NECESSÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I- Litisconsórcio Necessário. No caso em tela, se questiona o condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas lançadas, impondo a atuação do DETRAN e da CTBEL (atual SEMOB), pois atuam de forma conjunta, cabendo a CTBEL a responsabilização pela fiscalização e aplicação das multas.

II- Acolhimento da preliminar de ausência de litisconsórcio necessário levantada pelo Departamento de Trânsito do Pará, para determinar a inclusão da CTBEL (atual SEMOB) na presente lide, desconstituindo a sentença recorrida e para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o devido processamento.

(2017.03405063-86, 179.088, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

A legislação processual civil (Art. 114 do CPC/2015 corresponde ao Art. 47 do CPC/1973) considera o litisconsórcio necessário como matéria de ordem pública, a saber:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I – nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II – ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Nessa linha, é o posicionamento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA.

DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, DE QUE O AUTOR PROMOVA A CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 47 DO CPC.

NORMA DE CARÁTER DE ORDEM PÚBLICA.

1. Agravo regimental interposto contra decisão a qual determinou, ex officio, que o autor promova a citação do litisconsorte passivo necessário.

2. O art. 47 do CPC dispõe que "[h]á litisconsórcio necessário quanto, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de forma uniforme para todas as partes [...]." Sob esse ângulo, ressoa evidente que dispositivo em comento é norma de natureza de ordem pública, podendo o juiz da causa, de ofício, determinar que autor da ação promova a citação do litisconsorte necessário, para o aperfeiçoamento da relação processual, haja vista que a ausência dessa liturgia enseja a nulidade absoluta do feito. Precedentes: REsp 1.058.223/MG, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/8/2008; AgRg no RMS 15.939/PR, Relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 6/10/2003; e AgRg no REsp 310.827/SP, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 25/2/2002.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na AR 4.429/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012).

DA INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA

Deixo de aplicar a teoria da causa madura ao presente caso, uma vez que configuraria violação ao princípio da vedação a decisão surpresa, previsto no art. 10 do NCPC, devendo ser o feito regulamente instruído no juízo de origem, com observância aos princípios da ampla defesa e contraditório quanto ao COMTRAN do Município de Oriximiná, tendo em vista que não participou da relação processual.

Art. 10.

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No mesmo sentido Nelson Nery Júnior afirma que: “
a proibição de haver a decisão surpresa no processo, decorrência da garantia instituída pelo princípio constitucional do contraditório, enseja ao juiz o poder-dever de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluídos os que possivelmente poderão ser decididos por ele seja a requerimento da parte ou do interessado ex officio”
.

Isto posto
,
conheço e dou provimento à apelação para conhecer o DETRAN como legitimado passivo, dando por cassada a sentença e determinando de ofício a formação do litisconsórcio passivo necessário.

Faço retornar os autos à origem para seu regular processamento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020